Tribunal: TJDFT
Processo: 0742139-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Habeas Corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Risco de reiteração delitiva. Alegação de que é usuário de drogas não afasta os indícios de que comercializava entorpecentes. Primariedade não impede a manutenção da segregação cautelar. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Paciente foi beneficiado recentemente com a concessão de liberdade provisória e mesmo assim supostamente retornou à senda delitiva. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido. Ordem denegada.